Tribunal: TJMT
Processo: 0014601-77.2015.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014601-77.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIWELTON COSTA DOS SANTOS - CPF: 037.795.001-75 (RECORRIDO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), RAIMUNDA NONATA COSTA DE MASCARENHAS (RECORRIDO), JANNE RIBEIRO - CPF: 403.144.131-20 (ADVOGADO), JAIRO DE SOUZA GUIMARAES (VÍTIMA), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), ELIWELTON COSTA DOS SANTOS - CPF: 037.795.001-75 (RECORRENTE), JANNE RIBEIRO - CPF: 403.144.131-20 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), RAIMUNDA NONATA COSTA DE MASCARENHAS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDA NONATA COSTA DE MASCARENHAS (TERCEIRO INTERESSADO), WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS - CPF: 038.697.631-75 (ADVOGADO), ELIWELTON COSTA DOS SANTOS - CPF: 037.795.001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
TESE DE CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS
MAUS
ANTECEDENTES
.
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO PARA 1
/6
.
R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que
, em
decorrência de veredicto do Tribunal do Júri,

o condenou à pena de 14
(quatorze)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP). A corré foi absolvida. A defesa sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requereu a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (
ii
) analisar se a pena-base foi majorada de forma desproporcional, exigindo readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, mesmo diante de versões conflitantes apresentadas em plenário.

4. A confissão extrajudicial do apelante, detalhada e coerente, é corroborada
por

depoimentos testemunhais que o situam na cena do crime e indicam sua participação consciente na execução do delito.

5. A tese defensiva de negativa de autoria foi apreciada pelo Conselho de Sentença e afastada com base em elementos consistentes, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade no veredicto.

6. A sentença fundamenta adequadamente a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação anterior transitada em julgado (Execução Penal n.º 5407354-77.2019.809.0051), o que legitima sua consideração como maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O
acréscimo de 2
(dois)
anos e 8
(oito)
meses
,
aplicado à pena-base mostra-se desproporcional diante da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial. Nessa perspectiva, revela-se mais adequada a adoção da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, o que implica acréscimo de 2
(dois)
anos e a fixação da pena-base em 14
(quatorze)
anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri
não
é contrária à prova dos autos e, portanto, não
pode
ser anulada quando houver respaldo mínimo no conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

2. A confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais é apta a embasar a condenação, ainda que tenha havido retratação posterior em juízo.

3. A existência de condenação anterior
,
transitada em julgado
,
pode ser validamente considerada como maus antecedentes, mesmo sem configurar reincidência.

4. A elevação da pena-base em razão de uma única circunstância judicial negativa deve observar fração razoável
, à luz da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 33, § 2º, "a", e 59; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2377559/ES, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024,
DJe
14.02.2024. STJ,
AgRg
no HC 741692/SP, Quinta Turma, j. 23.08.2022,
DJe
26.08.2022. STJ,
AgRg
no HC 772862/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023. TJMT, N.U. 1001496-06.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025. STJ,
AgRg
no
AREsp
2667552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2024,
DJe
27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eliwelton
Costa dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

que, em decorrência de veredicto do Tribunal do Júri,
o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo-se a corré Raimunda
Nonata
Costa de Mascarenhas.

Consta que, em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, afastou a qualificadora do motivo torpe e manteve
a
quela relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. O
Juíz
Presidente valorou negativamente os antecedentes do réu, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

A Defensoria Pública interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (
ii
) necessidade de redução da pena-base, por ausência de fundamentação idônea quanto à valoração negativa dos antecedentes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer
subscrito pelo
dr.

Alexandre de Matos Guedes
,
se manifestou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, em 13 de dezembro de 2014, por volta da 1h15min, no bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, Jairo de Souza Guimarães foi assassinado a tiros enquanto caminhava nas proximidades de um campo de futebol e de uma lanchonete conhecida como “Areão”. O crime foi cometido por dois indivíduos que se deslocavam em uma motocicleta, sendo
o condutor da motocicleta, identificado como
Eliwelton
Costa dos Santos — sobrinho de Raimunda
Nonata
Costa de Mascarenhas, também conhecida como Raquel, ex-companheira da vítima —, e o passageiro, identificado apenas como Wilker, apontado como o autor dos disparos.

Segundo a denúncia, o homicídio teria sido planejado e executado em razão de desavenças de ordem pessoal e patrimonial entre a vítima e sua ex-companheira, com quem mantinha relacionamento conturbado, marcado por discussões frequentes, separações e disputas relativas à partilha do imóvel em que residiam.
A motivação
inicial sustentada pelo Ministério Público foi de natureza patrimonial, baseada na recusa de Raimunda
Nonata
Costa de Mascarenhas (Raquel) em dividir o imóvel adquirido em comum com a vítima, razão pela qual teria instigado o sobrinho a participar da execução
.

No curso das investigações, todavia, emergiu uma versão alternativa, apresentada pelo próprio
Eliwelton
em sede de interrogatório policial. De acordo com seu relato, o crime teria sido motivado por uma conversa ocorrida dias antes em um bar, ocasião em que Raimunda teria afirmado que Jairo abusava sexualmente de Bruna, filha do casal. Ao ouvir tal acusação, Wilker teria reagido dizendo que “estuprador não tem vez”, passando desde então a demonstrar intenção de “acertar as contas” com a vítima.
Eliwelton
afirmou que Wilker portava uma pistola calibre .380 e, apesar da conversa, permaneceu hospedado na residência de Raimunda, sem imaginar que o amigo levaria a cabo a execução do homicídio.

Na noite do fato, havia um jogo de futebol no campo do bairro. A vítima encontrava-se no local, socializando com conhecidos.
Eliwelton
e Wilker também estavam presentes, observando à distância. Em determinado momento, Wilker solicitou que
Eliwelton
o levasse até a casa de Raimunda sob o pretexto de utilizar o banheiro. Ambos se dirigiram até o imóvel em uma motocicleta, onde permaneceram por algum tempo, retornando cerca de trinta minutos depois ao local onde ocorria o evento esportivo.

Ao avistar Jairo caminhando,
Eliwelton
teria parado a motocicleta para conversar com ele, instante em que Wilker sacou a arma e efetuou dois disparos à queima-roupa, atingindo a vítima, que caiu ao solo sem possibilidade de defesa. Em seguida,
Eliwelton
acelerou o veículo e ambos empreenderam fuga. O corpo foi encontrado posteriormente por moradores da região, já sem sinais vitais, conforme atestado pelo
L
audo de
N
ecropsia
n.º 1.9067.1.2014.67024-01, que apontou múltiplas lesões provocadas por projéteis de arma de fogo.

Após o crime,
Eliwelton
declarou ter retornado com Wilker à residência de Raimunda, onde relatou o ocorrido. Ainda segundo sua versão, Raimunda teria ordenado que Wilker deixasse imediatamente a cidade. No dia seguinte,
Eliwelton
levou o comparsa até a rodoviária, de onde este partiu para destino ignorado. Dois dias depois, o próprio
Eliwelton
fugiu para Goiânia/GO. Pouco tempo depois, Raimunda também se mudou para o referido Estado, o que reforçou as suspeitas de seu envolvimento no crime.

Encerrada a exposição fática, passo à análise das teses recursais.

I. DO PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa técnica do apelante requer a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença, ao condená-lo pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, pois não haveria elementos seguros que demonstrassem sua participação consciente na empreitada criminosa. Alega que nenhuma testemunha presenciou o fato e que a condenação se baseou unicamente em indícios frágeis e em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo.

Contudo,
tal pleito não merece acolhimento.

A anulação de veredito proferido pelo Tribunal do Júri constitui medida de natureza excepcional, somente cabível quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada do conjunto fático-probatório dos autos.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a existência de versões antagônicas debatidas em plenário, ambas lastreadas em provas judicialmente produzidas, impede o reconhecimento de nulidade fundada em alegada contrariedade à prova dos autos, impondo-se, nesses casos, o respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

Destaca-se precedente da Corte Superior nesse sentido:

[...]
1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024).

No caso concreto, o veredicto dos jurados, que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra
respaldo nos elementos constantes dos autos, especialmente nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, nos relatos testemunhais prestados em plenário e na confissão extrajudicial detalhada do réu, os quais evidenciam sua participação efetiva na condução da motocicleta utilizada na execução do delito e sua ciência acerca das circunstâncias que culminaram na morte de Jairo de Souza Guimarães.

Em sede policial (ID
.
132241656, p. 20), o réu confessou, de forma minuciosa, sua participação no delito, relatando que pilotava a motocicleta utilizada no homicídio, enquanto seu comparsa, Wilker, que estava na garupa, foi o responsável pelos disparos que vitimaram Jairo.

Acrescentou que, dias antes do crime, ele e Wilker participaram de uma conversa com Raimunda
Nonata
Costa de Mascarenhas
(Raquel)
— tia do apelante e ex-companheira da vítima — durante a qual
esta
teria afirmado que Jairo abusava sexualmente de Bruna, filha do casal. Segundo o apelante, tal revelação causou forte indignação em Wilker, que expressou repulsa à conduta atribuída à vítima e declarou que “não suportava estupradores”.

Embora o acusado tenha posteriormente retratado sua confissão em juízo, alegando que teria sido coagido na delegacia, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório, o qual demonstra a coerência e verossimilhança do relato extrajudicial, corroborado por elementos autônomos e harmônicos.

A testemunha Maria do Socorro Alves da Costa Machado, ouvida em sede policial (ID
.
132241656, p. 63), apresentou depoimento firme e detalhado. Afirmou que, um dia antes do homicídio, o apelante esteve em sua residência, acompanhado de um indivíduo identificado como Wilker, e solicitou ao seu filho o empréstimo de uma arma de fogo, alegando que “tinha algo a acertar com um sujeito que lhe devia”. No dia seguinte, presenciou
Eliwelton
trafegando na mesma motocicleta, acompanhado do mesmo homem, e visualizou o momento em que o carona apontou em direção à vítima, instantes antes de ouvir os disparos. Afirmou ter reconhecido
Eliwelton
como condutor do veículo e declarou ser de conhecimento geral entre os moradores do bairro que ele e o comparsa eram os autores do homicídio, embora muitos receassem prestar depoimentos formais.

As declarações de Maria do Socorro encontram respaldo no depoimento de Clementina Miranda Guimarães (ID
.
132241656, p. 8), mãe da vítima, que relatou ter visto
Eliwelton
, na companhia de outro homem, trafegando em uma motocicleta preta nas imediações de sua residência duas semanas antes do crime. À época, o apelante afirmou estar hospedado na casa de sua tia, Raimunda
Nonata
, ex-esposa do ofendido. Informou, ainda, que, logo após o homicídio, Raimunda mudou-se para o Estado de Goiás, fato que gerou suspeitas na comunidade acerca de sua possível participação no delito.

No mesmo sentido,
Juvenílio
de Souza Guimarães, pai da vítima, declarou em sede policial (ID
.
132241656, p. 11) que, dias antes do homicídio,
Eliwelton
e um comparsa foragido do Estado de Goiás estavam residindo na casa de Raimunda e que, após o crime, tomou conhecimento de que o apelante conduzia a motocicleta e o outro indivíduo fora o executor dos disparos. Suas declarações reforçam a tese de que o crime foi motivado por desavenças patrimoniais entre a vítima e sua ex-companheira, que se recusava a dividir o imóvel comum.

Além dos depoimentos testemunhais, as provas periciais e documentais constantes dos autos — como o Boletim de Ocorrência, a Certidão de Óbito e os Laudos Técnicos — confirmam não apenas a ocorrência de morte violenta, mas também a forma súbita e ardilosa de sua execução, circunstância apta a fundamentar
a qualificadora
(crime
praticado
de forma que dificultou a defesa da vítima)

reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Desse modo, o conjunto probatório apresentado em plenário — composto pela confissão extrajudicial do réu, testemunhos diretos e indiretos que o situam na cena do crime, indícios de planejamento e motivação, além das provas técnicas convergentes — forneceu aos jurados
,
elementos concretos para a formação de sua convicção acerca da responsabilidade penal do apelante.

Registre-se, por fim, que a tese defensiva segundo a qual
o réu estaria dormindo
na sala da residência de Raimunda, conforme afirmou Bruna Costa Guimarães (filha da vítima e de Raimunda) (ID
.
132241656, p. 77), foi devidamente analisada e rejeitada pelo Conselho de Sentença. Embora a referida testemunha tenha declarado, em juízo (ID
.
215165135), que
Eliwelton
e Wilker dormiam no local no momento do crime, seu relato mostrou-se isolado e contraditório, especialmente diante da confissão extrajudicial e dos demais testemunhos colhidos, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade reconhecida pelo Júri Popular.

Con
s
tata-se, portanto, que a decisão dos jurados não foi arbitrária nem dissociada das provas dos autos, tampouco destoou da realidade dos fatos. Ao contrário, a convicção do Conselho de Sentença foi formada de maneira legítima, alicerçada no conjunto probatório produzido e apresentado em plenário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo respaldo mínimo na prova dos autos para a tese acolhida pelos jurados, deve prevalecer o princípio da soberania dos veredictos.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

[...]
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

No mesmo sentido, destaca-se entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481). [...] E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021).
Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República. Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.
(N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Nesse sentido, cito ainda

o Enunciado Orientativo n. 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT que assim dispõe:

Enunciado n. 13 TCCR: Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

A jurisprudência, pois, é firme
no sentido de
que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente se justifica diante de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, hipótese que não se configura no presente feito.

No caso, a decisão dos jurados mostra-se
amparada
em
elementos constantes dos autos, não sendo possível cogitar sua anulação sob a alegação de contrariedade
à prova. O acolhimento da tese acusatória, em detrimento da negativa de autoria sustentada pela defesa, decorreu de convicção legítima e devidamente formada a partir das provas regularmente produzidas e debatidas em plenário, sobretudo o interrogatório extrajudicial do réu e os depoimentos testemunhais que o situaram nas imediações do local do crime, razão pela qual não cabe ao juízo
ad quem
substituir-se à valoração soberana do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Rejeita-se, pois, o pedido de decretação da nulidade do julgamento, por não se verificar que a decisão condenatória tenha sido manifestamente contrária às provas constantes dos autos.

II. DO PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta, em caráter subsidiário, a necessidade de readequação da dosimetria da pena, argumentando que o Juízo de origem teria majorado indevidamente a pena-base ao valorar negativamente os antecedentes criminais do apelante, sem apresentar fundamentação idônea. Requer, por consequência, a fixação da reprimenda no patamar mínimo legal.

Alega que não há nos autos condenações definitivas aptas a configurar reincidência e que, além disso, inexistiriam elementos concretos que justificassem o agravamento da pena-base, tendo em vista que a sentença
se limitou
a mencionar genericamente a existência de “registros criminais”, sem detalhar o conteúdo, a natureza ou eventual trânsito em julgado dessas anotações.

Tal pleito comporta acolhimento parcial,
exclusivamente quanto à fração adotada para a exasperação da pena-base, a qual deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Conforme se depreende da sentença, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes, com fundamento na Execução Penal n.º 5407354-77.2019.809.0051, alusiva
à
condenação anterior do réu.

Ainda que tal registro não configure reincidência, é juridicamente legítima sua valoração negativa como maus antecedentes, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes"
( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
DJe
15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2022);

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1.
"
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes" (
AgRg
no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 21/6/2022.)
(STJ -
AgRg
no HC: 772862 SP 2022/0300507-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)
.

A fundamentação utilizada, portanto, não se mostra genérica, pois aponta elemento concreto extraído dos autos — a existência de condenação anterior definitiva — suficiente para justificar o acréscimo inicial.

Todavia, observa-se que o aumento aplicado na sentença (acréscimo de 2 anos e 8 meses) revelou-se excessivo, diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa. À luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, mostra-se mais adequado o redimensionamento da pena-base, aplicando-se fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 12 (doze) anos, o que resulta
na
pena-base de
14 (quatorze)

anos de reclusão.

A este respeito, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

[...]
3. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2024)

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena inalterada.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em
14 (quatorze)

anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dessa forma, ainda que subsista a valoração negativa dos antecedentes, a fração de aumento deve ser reduzida para 1/6, redimensionando-se a pena de forma proporcional e adequada às particularidades do caso concreto
,
nos termos acima
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria,
redimensionando a pena definitiva do apelante

Eliwelton
Costa
d
os Santos

para 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
mantidos
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025